Tribunal: TJSP
Processo: 2255806-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento para impedir a quebra do sigilo fiscal da esposa do executado, que não é parte no processo – Pretensão ao afastamento da tutela recursal, sob alegação de que existe indícios da prática de atos fraudulentos, por parte do executado, que estaria ocultando bens em nome de familiares – Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento para impedir a quebra do sigilo fiscal da esposa do executado, que não é parte no processo – Pretensão ao afastamento da tutela recursal, sob alegação de que existe indícios da prática de atos fraudulentos, por parte do executado, que estaria ocultando bens em nome de familiares – Ausência de elementos concretos do alegado, a possibilitar a modificação da decisão, e autorizar a quebra do sigilo fiscal de quem não é parte na demanda – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.